Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701902-85.2022.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo empresário Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI (Id. 49450354) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. O apelante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Assim, o despacho referido Id. 52592950 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprovasse a aludida hipossuficiência econômica. É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica, “com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em exame não foram trazidos aos presentes autos, por ocasião do oferecimento da contestação (Id. 51843847) e das razões recursais ora examinadas (Id. 51846055), elementos de prova que permitam afirmar com segurança que o apelante não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, a exemplo de extratos bancários e outros documentos semelhantes. O recorrente limitou-se a reiterar a alegada necessidade de concessão da gratuidade de justiça com destaque para casos concretos em que houve a concessão da gratuidade de justiça em favor do seu patrono no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (Id. 52728827, Id. 52728830 e Id. 52728832). No entanto, não trouxe aos presentes autos as necessárias provas a esse respeito e deixou de demonstrar, efetivamente, a alegada condição de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo empresário Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator